Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015475-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CENTRO DE YOGA VITAL ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CULTURA - CNPJ: 04.336.625/0001-80 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – VISTORIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – T.O.I. SEM ASSINATURA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a cobrança de valores na fatura de energia do consumidor, a título de recuperação de consumo,

apurada

por meio de vistoria

unilateral da concessionária de energia, sem o acompanhamento do consumidor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.
A. em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
A
ção de Obrigação de Não Fazer c.c Anulação de Débito no 1015475-77.2017.8.11.0041,

que lhe move
Centro de Yoga Vital Associação de Amigos da Cultura
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar indevido
o débito cobrado na fatura vencida em 30/04/2017, referente a recuperação de consumo, no valor R$ 10.927,56 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos); além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a inexistência de infração à legislação consumerista e a regularidade da cobrança, pois, foi realizada inspeção na unidade consumidora que atestou o desvio de energia, sendo em seguida lavrado termo de ocorrência e tomada as providências determinadas pela Aneel.

Segue sustentando que executou todos os procedimentos para faturação de consumo por irregularidade, emitindo a fatura do período de recuperação da diferença de faturamento,

discriminando o valor na carta enviada ao consumidor.

Assevera que a cobrança ocorreu em exercício regular de direito, em razão do inadimplemento, e por tal fundamento,

pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 113090499 pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c anulação de debito proposta em face da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, objetivando a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo, no valor de R$ 10.927,56 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) da UC 0007471564-2017-03-06.

Narrou a autora, que foi surpreendida com o recebimento de uma fatura residual em sua residência, referente a recuperação de consumo, no valor de R$ 10.927,56 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), que foi apurado mediante

inspeção de forma unilateral, pela concessionaria.

A concessionaria, por sua vez, defendeu a legalidade da cobrança do diferencial de consumo, sustentando que
foi realizada inspeção na unidade consumidora que atestou o desvio de energia, sendo em seguida lavrado termo de ocorrência e tomada as providencias determinadas pela Aneel.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou

procedente o pedido inicial, para declarar inexistente
o débito no valor R$ 10.927,56, referente à recuperação de consumo, lançado na fatura vencida em 30.04.17.

Não concordando com o édito judicial, recorre a concessionária de energia. Sustenta a legalidade da cobrança da recuperação de consumo, aferida após vistoria na unidade consumidora da apelada
que atestou o desvio de energia.

A valer, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, denota-se que a apelada juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação à fatura gerada no mês de abril de 2017.

Assim é que havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Todavia, a vistoria não prescinde da notificação do consumidor para que possa acompanhar a aferição, consoante
exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe
:

Art. 129 (omissis)

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No caso em pauta, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) anexado pela apelada não consta assinatura do consumidor, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido,

o que não ocorreu no caso em apreço.

Somado a isso, constata-se que a apelante
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Desta feita, a cobrança de valores na fatura de energia da autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida, como bem pontuou a togada sentenciante.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA
- CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida
”.

(RAC n. 0035354-92.2014.8.11.0041, 4
a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.22)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– TERMO DE CONFISSÃO DÍVIDA – NULIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Se após a retirada do medidor para realização da avaliação, a concessionária/apelante não comunicou o consumidor/apelado, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelado, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito”.
(Rac n.

1019075-21.2020.8.11.0003, 2
a
Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.12.21 – negritei)

Assim sendo, entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto ao
declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida em abril /2017
, devendo a r. sentença ser mantida integralmente.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c anulação de debito proposta em face da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, objetivando a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo, no valor de R$ 10.927,56 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) da UC 0007471564-2017-03-06.

Narrou a autora, que foi surpreendida com o recebimento de uma fatura residual em sua residência, referente a recuperação de consumo, no valor de R$ 10.927,56 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), que foi apurado mediante

inspeção de forma unilateral, pela concessionaria.

A concessionaria, por sua vez, defendeu a legalidade da cobrança do diferencial de consumo, sustentando que
foi realizada inspeção na unidade consumidora que atestou o desvio de energia, sendo em seguida lavrado termo de ocorrência e tomada as providencias determinadas pela Aneel.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou

procedente o pedido inicial, para declarar inexistente
o débito no valor R$ 10.927,56, referente à recuperação de consumo, lançado na fatura vencida em 30.04.17.

Não concordando com o édito judicial, recorre a concessionária de energia. Sustenta a legalidade da cobrança da recuperação de consumo, aferida após vistoria na unidade consumidora da apelada
que atestou o desvio de energia.

A valer, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, denota-se que a apelada juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação à fatura gerada no mês de abril de 2017.

Assim é que havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Todavia, a vistoria não prescinde da notificação do consumidor para que possa acompanhar a aferição, consoante
exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe
:

Art. 129 (omissis)

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No caso em pauta, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) anexado pela apelada não consta assinatura do consumidor, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido,

o que não ocorreu no caso em apreço.

Somado a isso, constata-se que a apelante
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Desta feita, a cobrança de valores na fatura de energia da autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida, como bem pontuou a togada sentenciante.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA
- CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida
”.

(RAC n. 0035354-92.2014.8.11.0041, 4
a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.22)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– TERMO DE CONFISSÃO DÍVIDA – NULIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Se após a retirada do medidor para realização da avaliação, a concessionária/apelante não comunicou o consumidor/apelado, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelado, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito”.
(Rac n.

1019075-21.2020.8.11.0003, 2
a
Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.12.21 – negritei)

Assim sendo, entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto ao
declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida em abril /2017
, devendo a r. sentença ser mantida integralmente.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022